Tribunal: TJDFT
Processo: 0004739-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, ajuizada em 2016, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente, especialmente quanto ao termo inicial do prazo e à eficácia de diligências realizadas pelo exequente para localização de bens do executado.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 921, §1o e §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de um ano da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
4. A redação vigente à época dos fatos não previa que simples diligências infrutíferas suspendessem ou interrompessem o prazo prescricional.
5. Ainda que o exequente tenha requerido consultas aos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tais medidas não resultaram na efetiva localização de bens, o que não impede o reconhecimento da prescrição.
6. A jurisprudência da Corte confirma que a ausência de resultado útil nas diligências não afasta a fluência do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.